Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS, SEGURO DE VIDA E CONSÓRCIO. OMISSÃO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA No 93/STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS ESPECIAIS No 1.639.259/SP E No 1.639.320/SP (TEMA 972). COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. OPÇÃO E ESPECIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da sentença vergastada.

2 – Da análise da exordial, é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir da Ação Revisional em epígrafe, verificando-se que, da narração dos fatos, decorreu logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo Réu/Apelado, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia da petição inicial.

3 – Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

4 – As alegações relativas à abusividade em cláusulas de contratos bancários, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros, podem ser analisadas pelos elementos constantes dos autos, como o foram em sentença, haja vista que a apreciação limita-se a aspectos predominantemente conceituais, sendo desnecessária, portanto, a realização de prova pericial contábil.

5 – O caso concreto não atrai a incidência da legislação consumerista, visto que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC.

6 – Tendo em vista que, na sentença recorrida, não houve a apreciação das alegações de ilegalidade dos descontos em conta corrente a título de título de consórcios, serviços, tarifas bancárias e seguro de vida, caberia ao Apelante manejar o recurso de Embargos de Declaração com vistas a sanar a referida omissão, sob pena de a Instância Recursal não poder analisar a matéria.

7 – A cédula de crédito rural é regulamentada pelo Decreto-lei no 167/67, submetendo-se, conforme art. 5o do normativo e entendimento jurisprudencial, às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência de tal regulamentação, à limitação estabelecida na Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933). A referida modalidade de mútuo admite a capitalização de juros, desde que pactuada, conforme prevê a Súmula n. 93 do STJ.

8 – A utilização da tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.

9 – Não se verifica ilegalidade e não fere os princípios da autonomia da vontade e da função social do contrato a cláusula que autoriza o desconto das parcelas do financiamento diretamente na conta corrente do contratante, estipulação que usualmente propicia-lhe a obtenção de taxas de juros e outros encargos contratuais mais favoráveis, ainda que eventualmente se utilize do limite do cheque especial, o que é de sua inteira responsabilidade, pois, ao anuir expressamente a tal modalidade de pagamento, obriga-se a manter saldo suficiente para o adimplemento da prestação.

10 – A contratação de seguro da operação (prestamista) nos contratos bancários não é ilegal ou abusiva, desde que seja possibilitado ao consumidor optar ou não pela contratação. Todavia, deve ser afastada a cobrança genericamente lançada nos extratos de conta corrente sob a singela denominação de “Pagto Mensalidade Seguro”, sem que haja opção para o consumidor e cláusula que a autorize e a especifique.

11 – A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe, necessariamente, a má-fé da instituição financeira. Não se verifica má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, ainda que por meio de interpretação equivocada de suas cláusulas, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível parcialmente provida.